Tribunal: STF
Processo: Rcl 46939
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CAICÓ, contra decisão proferida pelo Juízo do Trabalho da Vara do Trabalho de Caicó/RN, vinculado ao TRT da 21ª Região, nos autos do processo nº. 0000382-73.2016.5.21.0017, na qual teriam sido descumpridas as decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357/DF, 4.425/DF, 4400/DF e 1662/7.
    Narra o reclamante que, na decisão impugnada, em fase de execução de sentença trabalhista, foi determinada a satisfação de título judicial, sob pena de execução forçada, determinando-se a expedição de RPV em valor (R$ 21.597,24) que ultrapassa o limite de RPV, nos termos da Lei municipal nº 4.408/2010.
    Sustenta que “somente haveria possibilidade de sequestro de Recursos Públicos quando na hipótese de preterição na ordem de pagamento estabelecida pelo art. 100, §6º da Constituição da República, o que não é o caso, sendo um desrespeito à autoridade das decisões do Pretório Excelso, por parte da autoridade judiciária.”
    Aduz que a Vara do Trabalho em questão jamais considerou a Legislação Municipal de regência para expedição de RPVs.
    Requer medida liminar a fim de determinar a imediata suspensão da ordem de pagamento de RPV. No mérito, pede a cassação da decisão reclamada.
    É o relatório. Passo a apreciar o pedido de medida cautelar consistente na suspensão dos efeitos da decisão reclamada.
    A controvérsia circunscreve-se à violação da autoridade das decisões desta Suprema Corte proferidas nos julgamentos das ADIs 4.357/DF, 4.425/DF, 4.400/DF e 1.662/7, por decisão que determinou a expedição de RPV em valor que ultrapassa o limite de RPV, nos termos da Lei editada pelo Município.
    Esta Corte Constitucional julgou parcialmente procedente a ADI 4.357/DF e a ADI 4.425/DF para, nos termos do voto do Ministro Relator, Ayres Britto, declarar, entre outros tópicos, a inconstitucionalidade do § 15 do art. 100 da Constituição Federal e de todo o art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (especificamente o caput e os §§ 1º, 2º, 4º, 6º, 8º, 9º, 14 e 15, sendo os demais por arrastamento ou reverberação normativa).
    Sabe-se que em julgamento posterior, ocorrido em 25/03/2015, esta Corte Constitucional modulou os efeitos de sua declaração de inconstitucionalidade para conferir eficácia prospectiva a diversos pontos expressamente indicados, dentre os quais não se encontra qualquer menção ao art. 97, § 12, do ADCT.
    Para que não haja dúvidas, transcreva-se a ementa do julgamento em questão, nos pontos que interessam à presente controvérsia:
    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.
    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.
    No presente caso, em consulta à página oficial do TRT da 21ª Região, verifica-se que o órgão judiciário reclamado determinou, por “Despacho com Força de RPV”, de 13/04/2020, a expedição do RPV considerando que o valor do crédito exequendo, se enquadra no disposto do art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 37, de 12 de junho de 2002.
    O ato reclamado está assim redigido:
    “O patrono do exequente apresentou petição, requerendo o sequestro de numerários em desfavor do MUNICÍPIO DE CAICÓ, para fins de adimplemento dos honorários advocatícios.
    Defiro o pedido requerido, uma vez que, no prazo de dois meses, o referido município não procedeu ao pagamento do crédito constante no RPV. Por conseguinte, determino a atualização dos cálculos relativamente às contribuições previdenciárias e aos honorários advocatícios e, em seguida, promova-se o sequestro de numerários em desfavor do MUNICIPIO DE CAICO - CNPJ: 08.096.570/0001-39, a ser realizado via SISBAJUD.”
    Conforme indicado pelo reclamante, o RPV tem o valor de R$ 21.597,24 (vinte e um mil reais quinhentos e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos) e a Lei municipal nº 4.408/2010, fixou o limite para o teto do RGPS.
    O quadro acima delineado confere plausibilidade jurídica à pretensão da parte ora reclamante, uma vez que o órgão judiciário reclamado, ao afastar a aplicação de lei municipal por ter sido editada após o prazo de 180 dias exigido pelo art. 97, § 12, do ADCT, apoiou-se em disposição normativa cuja invalidade constitucional já fora declarada, com eficácia ex tunc, por esta Corte Suprema.
    Ressalte-se, por fim, que diversos Ministros desta Corte têm julgado procedentes reclamações voltadas contra a aplicação, por órgãos judiciais, do art. art. 97, § 12, do ADCT. Confira-se: Rcl 42.972/SP, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 40.386/RJ, Ministro Edson Fachin; Rcl 39.415/BA, Ministro Roberto Barroso.
    Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos da decisão ora reclamada e o trâmite do Processo nº 0000382-73.2016.5.21.0017.
    Comunique-se.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).
    Cite-se a parte beneficiária no endereço constante da petição inicial, para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator